Tribunal: TJES
Processo: 0023477-55.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REAJUSTES DOS ANOS DE 1995 E 1996. PARIDADE COM EMPREGADOS DA ATIVA. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedente o pedido de EDISON PIANTAVINHA BARRETO e OUTROS, condenando a apelante ao pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria relativas aos anos de 1995 e 1996, acrescidas de correção monetária, juros legais, custas e honorários advocatícios. O pedido autoral baseava-se na ausência de reajuste anual dos benefícios no período mencionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição total do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) determinar se a ausência de reajuste nos anos de 1995 e 1996 violou o regulamento do plano de previdência complementar gerido pela PREVI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica de complementação de aposentadoria tem natureza de trato sucessivo, o que atrai a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 291 e 427 do STJ.

Não se verifica nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença enfrentou os pontos centrais da controvérsia, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e da jurisprudência do STJ.

O regulamento da PREVI, vigente à época dos fatos, previa expressamente que o reajuste das aposentadorias seria vinculado à elevação geral dos salários dos empregados da ativa do Banco do Brasil (art. 58), em conformidade com o § 2º do art. 21 do Decreto nº 81.240/78.

Não tendo havido reajuste salarial aos empregados da ativa nos anos de 1995 e 1996, inexiste evento gerador que autorizasse o reajuste da complementação de aposentadoria, razão pela qual não há ilegalidade na conduta da PREVI. Precedentes.

A aplicação de índice diverso (como a ORTN ou o IGP-DI) em descompasso com o regulamento vigente afrontaria a autonomia contratual das entidades fechadas de previdência complementar, bem como comprometeria o equilíbrio atuarial do plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A complementação de aposentadoria paga por entidade fechada de previdência privada constitui obrigação de trato sucessivo, sujeita à prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando esta enfrenta adequadamente os pontos essenciais da controvérsia.

É legítima a ausência de reajuste na complementação de aposentadoria nos anos em que não houve aumento salarial aos empregados da ativa, quando previsto em regulamento que os reajustes observarão a política salarial do patrocinador.

O reajuste dos benefícios de previdência complementar deve observar os critérios contratuais pactuados, respeitada a autonomia das entidades de previdência e o equilíbrio atuarial do plano.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023477-55.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: EDISON PIANTAVINHA BARRETO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
EDISON PIANTAVINHA BARRETO
e
OUTROS
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a apelante ao pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria relativas aos anos de 1995 e 1996, decorrentes da ausência de reajuste anual dos benefícios, acrescidas de correção monetária e juros legais, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
está configurada a prescrição total do fundo de direito, nos termos do art. 75 da LC 109/2001, por não se tratar de prestação de trato sucessivo, mas de pretensão revisional de cláusula contratual;
(ii)
houve omissão e ausência de fundamentação na r. sentença, em afronta ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da CRFB, por não ter o juízo enfrentado os argumentos apresentados na contestação, especialmente quanto à validade dos reajustes efetuados nos termos do regulamento do Plano 1 da PREVI;
(iii)
os reajustes de 1995 e 1996 foram concedidos de acordo com a política de paridade com os empregados da ativa, conforme previsto contratualmente, não havendo ilegalidade ou omissão imputável à apelante;
(iv)
é indevida a aplicação de índices vinculados ao regime geral de previdência social, diante da autonomia conferida à previdência privada pelos arts. 202 da CRFB e 1º da LC 109/2001;
(v)
eventual concessão dos reajustes pleiteados compromete o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, em afronta ao art. 18 da LC 109/2001, sem que tenha havido a necessária constituição de custeio prévio e recomposição da reserva matemática.

Pois bem.

Quanto à tese de prescrição da pretensão autoral, a pretensão recursal não merece vicejar.

Conforme assentado na sentença, a pretensão deduzida pelos autores, aqui apelados, decorre de relação jurídica de natureza continuada, consubstanciada no pagamento mensal da complementação de aposentadoria, cuja suposta irregularidade — ausência de reajuste nos anos de 1995 e 1996 — repercute diretamente nas parcelas subsequentes.

Trata-se, portanto, de
obrigação de trato sucessivo
, em que cada prestação não paga ou paga a menor configura nova violação ao direito do credor, sujeitando-se à incidência da
prescrição quinquenal das parcelas vencidas
, e não à prescrição total do fundo de direito.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, por meio das Súmulas 291 e 427, firmou o seguinte posicionamento:

Súmula 291/STJ:
A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.

Súmula 427/STJ:
A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Eg. TJES reconhece, em hipóteses análogas, a prescrição apenas das parcelas que sejam anteriores a cinco anos do ajuizamento da demanda, afastando a tese de extinção do fundo de direito quando se trata de relação jurídica de trato sucessivo.

Vale conferir:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPLEMENTAR.
VALIA. REAJUSTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA – AUMENTO REAL DIVERSO DO REAJUSTE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO E REGULAMENTO DA VALIA - ART. 23, §1º - RECOMPOSIÇÃO APENAS DO VALOR NOMINAL DO BENEFÍCIO - GANHOS REAIS NÃO ALCANÇADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas demandas envolvendo prestações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, não ocorre a prescrição do fundo de direito, apenas estando prescritas as parcelas antecedentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Precedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a Tese vinculante no Tema nº 941, segundo a qual "Nos planos de benefícios de previdência complementar administrados por entidade fechada, a previsão regulamentar de reajuste, com base nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social, não inclui a parte correspondente a aumentos reais". 3. Não resta demonstrado que a requerida desrespeitou o regulamento do plano de previdência, porquanto fez incidir na suplementação de aposentadoria da parte autora os mesmos índices de reajustes - relativos às perdas inflacionárias ou ao seu valor nominal - aplicados pela autarquia previdenciária federal, decotando os ganhos reais. 4. Recurso provido. Reforma da sentença para julgar a improcedência do pleito autoral. (TJES - Apelação Cível nº 0001273-80.2014.8.08.0048; Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28.02.2023)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença no ponto em que rejeitou a prejudicial de prescrição, por estar em conformidade com a orientação dominante nos tribunais superiores e com a sistemática prescricional aplicável às obrigações periódicas.

Em continuidade, a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não merece acolhimento.

Consoante cediço, é suficiente que a decisão judicial enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma concisa, desde que fundamente adequadamente suas conclusões. Colha-se, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.340.172/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 4/12/2019.)

No presente caso, verifica-se que o juízo de origem examinou os pontos centrais da demanda, especialmente a prejudicial de prescrição, a obrigatoriedade do reajuste anual dos benefícios previdenciários e a jurisprudência aplicável ao tema, expondo, com clareza, os fundamentos jurídicos que embasaram tese contrária àquela defendida pela apelante.

Ademais, a sentença não está obrigada a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente que adote uma linha de raciocínio coerente e apta a justificar a conclusão adotada.

Assim, ausente qualquer omissão relevante ou prejuízo à ampla defesa, deve ser afastada a alegação de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação.

Por fim, relativamente ao mérito, é de rigor a reforma da sentença, pois não demonstrados os fatos constitutivos do direito vindicado pelos demandantes.

A controvérsia gira em torno da legalidade da ausência de reajuste da complementação de aposentadoria nos anos de 1995 e 1996, no âmbito de plano de previdência complementar gerido pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI.

Os autores, ora apelados, sustentam que a omissão de reajuste configurou afronta ao art. 201, §2º, da Constituição Federal, ao art. 42, IV, da Lei nº 6.435/77, ao art. 21 do Decreto nº 81.240/78 e à Resolução MPAS/CPC nº 03/1980, circunstância violadora do direito ao reajuste anual dos benefícios.

Importante acentuar, de início, que o art. 21, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 81.240/78, que disciplinava as entidades fechadas de previdência privada, especialmente por regulamentar as disposições da lei nº 6.435/77 sobre o mesmo tema, dispunha nos seguintes termos:

Art. 21 - Para efeito de revisão dos valores dos benefícios, deverão as entidades observar as condições que forem estipuladas pelo CPC, baseadas nos índices de variação do valor nominal atualizado das ORTN.

§ 1º - O período para revisão dos valores de benefícios não será superior a 1 (um) ano.

§ 2º -
Os planos de benefícios poderão conter cláusula de correção dos benefícios diversa das ORTN, baseada em variação coletiva de salários, nas condições que forem estabelecidas pelo CPC
.

Embora o
caput
e o § 1º do referido Decreto — fundamentos destacados pelos apelados em sua petição inicial — estabeleçam a obrigatoriedade de revisão dos benefícios ao menos uma vez por ano, o § 2º do mesmo dispositivo admite exceção à regra, autorizando que os planos de benefícios adotem, em substituição à ORTN, critério de reajuste baseado na variação coletiva dos salários dos empregados da ativa.

De fato, o regulamento vigente à época adotava como dinâmica de reajuste dos benefícios justamente a elevação geral dos salários dos funcionários da ativa do Banco do Brasil, conforme previsão contida em seu art. 58,
in litteris
:

Art. 58 - Sempre que, por força de reajuste coletivo, sobrevier elevação geral dos salários pagos pelo Banco do Brasil S.A., a Caixa reaiustará com a mesma vigência, os benefícios em manutenção, observando os seguintes critérios: [...]

Nos anos de 1995 e 1996, conforme sustenta a entidade de previdência complementar, não houve concessão de reajuste salarial à categoria profissional de referência. Por conseguinte, não se materializou o evento gerador que, nos termos do regulamento do plano, autorizaria o reajuste da complementação de aposentadoria dos assistidos.

Esse modelo de vinculação dos reajustes dos inativos à política salarial dos ativos encontra respaldo expresso no §2º do art. 21 do Decreto nº 81.240/78, que permite a adoção de critério alternativo de correção dos benefícios, desde que fundado na variação coletiva de salários, em condições aprovadas pelo Conselho de Previdência Complementar. A previsão contratual inserida no estatuto da PREVI harmoniza-se com esse dispositivo, de modo que a sua aplicação não pode ser afastada por mera invocação de normas gerais sobre reajuste de benefícios, sob pena de desconsiderar a autonomia normativa assegurada aos regimes de previdência privada.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em diversos julgados envolvendo situações idênticas, firmou orientação no sentido da legalidade da conduta da PREVI, reconhecendo que a ausência de reajuste nos anos de 1995 e 1996, diante da inexistência de reajuste salarial aos empregados da ativa, não configurou descumprimento contratual ou ilegalidade.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA NOS ANOS DE 1995 E 1996. AUSÊNCIA DE DIREITO. PREVISÃO DE REAJUSTE DE ACORDO COM O ARTIGO 58 DO ESTATUTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Muito embora o caput e o § 1º do artigo 21 do Decreto 81.240/78 prevejam a necessidade de reajuste no mínimo anual, utilizando-se a ORTN, dos benefícios de previdência complementar tais como o debatido nos autos, o § 2º da norma em comento admitia que referida forma de reajuste pudesse ser substituída pela previsão no estatuto da utilização de índice idêntico àquele previsto para os empregados da ativa.
2. Hipótese em que o artigo 58 do estatuto do recorrido ostentava exatamente a previsão a que alude o § 2º antes mencionado, razão pela qual o apelante, segurado, não tem direito à utilização da ORTN no seu caso específico. 3. Considerando ser incontroverso que nos anos de 95 e 96 não houve reajuste para os empregados da ativa, não houve ilegalidade na conduta do apelado ao não reajustar também os benefícios de previdência complementar, dentre eles o do recorrido.
Precedentes deste e. Tribunal de Justiça para casos idênticos ao dos autos. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Apelação Cível nº 0007747-03.2018.8.08.0024; Relator: Des. Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 08.03.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – REAJUSTE ANUAL – PREVISÃO EXPRESSA NO REGULAMENTO – REAJUSTE CONFORME TRABALHADORES DA ATIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, nos termos do artigo 1.040, do CPC que “o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).” (REsp n. 1.435.837/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 7/5/2019.) 2. Ainda que o caput do artigo 21 do Decreto nº 81.240/70 estipule que a revisão dos valores dos benefícios, deverá observar as condições que forem estipuladas pelo CPC, baseadas nos índices de variação do valor nominal atualizado das ORTN, é certo que seu § 2º estipula uma exceção à regra ao prescrever que “os planos de benefícios poderão conter cláusula de correção dos benefícios diversa das ORTN, baseada em variação coletiva de salários, nas condições que forem estabelecidas pelo CPC”
3. Caso concreto em que o Estatuto da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, em seu artigo 58, estabelecia expressamente que o reajuste das aposentadorias ocorreria nos mesmos índices dos empregados do Banco do Brasil.
4. “Não pode ficar ao alvedrio do assistido promover a troca periódica de índices de correção monetária, flutuantes por natureza, já que refletem a dinâmica dos fatos econômicos, almejando a incidência de um ou de outro, quando for mais elevado, conjugando fórmulas de cálculo particulares, a gerar um regime híbrido. Isso, em vez de provocar a simples atualização monetária do benefício previdenciário suplementar, causaria distorções no sistema, como a produção indevida de ganhos reais em detrimento do fundo mútuo, ferindo, assim, o equilíbrio econômico-atuarial.” (REsp n. 1.463.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 2/12/2015.) 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 0010618-79.2013.8.08.0024; Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 15.03.2023)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA REAJUSTAMENTO ANUAL DO BENEFÍCIO POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO COLETIVA DE SALÁRIOS PREVISÃO DO § 2º, DO DECRETO Nº 81.240, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO BENEFÍCIO ALTERAÇÃO UNILATERAL POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO ADQUIRIDO RECURSO DESPROVIDO. 1. Apesar do § 1º, do artigo 21, do Decreto 81.240/78, prever como regra a periodicidade mínima de revisão anual do benefício suplementar, o § 2º, do mesmo diploma legal, autorizava que os planos de benefícios promovessem a correção diversa da ORTN e baseada em variação coletiva de salários.
2. Não tendo havido reajuste salarial coletivo nos anos de 1995 e 1996, pelo empregador (patrocinador), descabe a incidência de reajuste no mesmo período. Precedentes.
3. O beneficiário não possui direito adquirido ao índice de correção monetária de seu benefício suplementar previdenciário, razão pela qual se afigura possível a alteração do indexador por outro (indexador) que atenda à mesma finalidade de atualização monetária. (TJES - Apelação Cível nº 0002552-42.2015.8.08.0024; Relator: Des. Annibal de Rezende Lima; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 09.11.2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVI REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA NOS ANOS DE 95 E 96 AUSÊNCIA DE DIREITO ALTERAÇÃO DO IGP-DI PARA O INPC LEGALIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Muito embora o caput e o § 1º do artigo 21 do Decreto 81.240/78 prevejam a necessidade de reajuste no mínimo anual, utilizando-se a ORTN, dos benefícios de previdência complementar tais como o debatido nos autos, o § 2º da norma em comento admitia que referida forma de reajuste pudesse ser substituída pela previsão no estatuto da utilização de índice idêntico àquele previsto para os empregados da ativa. 2
. Hipótese em que o artigo 58 do estatuto do recorrido ostentava exatamente a previsão a que alude o § 2º antes mencionado, razão pela qual o apelante, segurado, não tem direito à utilização da ORTN no seu caso específico. 3. Considerando ser incontroverso que nos anos de 95 e 96 não houve reajuste para os empregados da ativa, não houve ilegalidade na conduta do apelado ao não reajustar também os benefícios de previdência complementar, dentre eles o do recorrido. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça para casos idênticos ao dos autos.

4. Não há imposição à PREVI no sentido de que utilize o mesmo índice de reajuste inflacionário dos benefícios instituídos, bastando que aquele escolhido seja suficiente para retratar a perda de poder aquisitivo da moeda em determinado espaço de tempo. 5. Hipótese concreta em que o índice escolhido (INPC) goza de tais características, não se mostrando ilegal, por consequência, sua adoção em lugar do anteriormente utilizado (IGP-DI). Precedentes. 6. Recurso improvido. (TJES - Apelação Cível nº 0014818-32.2013.8.08.0024; Relator: Des. Carlos Simões Fonseca; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.02.2018)

O entendimento consagrado na sentença viola não apenas o regulamento do plano, mas compromete o equilíbrio atuarial e financeiro do sistema de previdência complementar, que se sustenta na correspondência entre contribuições e benefícios futuros.

Assim, a argumentação dos apelados, centrada na tese de que o reajuste anual é obrigatório independentemente do critério definido no regulamento, ignora a expressa ressalva legal contida no §2º do art. 21 do Decreto nº 81.240/78, que autoriza, de forma clara, a adoção de cláusulas contratuais de correção baseadas na variação de salários, inexistindo respaldo jurídico para a aplicação retroativa do índice IGP-DI, adotado apenas em regulamento posterior, sob pena de violação à segurança jurídica e à autonomia contratual das entidades fechadas de previdência complementar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença, observando-se, contudo, a suspensão da sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça inicialmente deferida aos apelados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso